Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727501-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DOS SANTOS CERGILIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante em sede de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente. O supramencionado pedido liminar consistia em obrigar o agravado a proceder ao estorno imediato dos valores descontados da folha de pagamento e da conta funcional da ora agravante que superassem o valor de R$ 2.725,35 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente à margem de consignável. A agravante relata ser policial militar do Distrito Federal e informa perceber sua remuneração mensal pelo banco agravado. Afirma ter distribuído o processo originário em razão da urgência da situação: relata que está sem receber qualquer valor a título de salário em decorrência dos descontos efetuados pelo agravado em seu contracheque e na conta bancária destinada ao salário. Alega que, com referidos descontos, não lhe sobra dinheiro para sobreviver dignamente, razão por que depende atualmente de doações de conhecidos e familiares, em um quadro de extrema pobreza. Argumenta que, embora exista a possibilidade de contrair empréstimo no valor de R$ 176,32 (cento e setenta e seis reais e trina e dois centavos), conforme observou o Juízo de Primeiro Grau, os descontos continuarão a ocorrer em sua conta destinada ao salário. Sustenta que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau tem sido mitigado por este Tribunal em diversos julgados, por violar preceitos constitucionais. Nos julgados mencionados, entende-se que, embora a contratação de mútuo consignado não seja da mesma natureza dos mútuos com descontos na conta corrente, deverão sofrer limitação com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não considerou a atitude ardil do agravado de cindir os descontos dos empréstimos, em folha e na conta salário, para driblar o pressuposto da lei. Afirma estar superendividada, em estado de miserabilidade e alega que a decisão agravada afronta a dignidade da pessoa humana. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado proceder ao estorno dos valores descontados em sua folha de pagamento e conta funcional em atenção ao limite legal de 30% (trinta por cento) a ser aplicado a ambas. Em relação ao mérito, requer a ratificação da liminar deferida, de modo que o somatório dos empréstimos contratados mediante desconto em folha de pagamento e conta corrente não superem 60% (sessenta por cento) de seus rendimentos. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. Destaco, inicialmente, que os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) – que não podem ser afastadas por vontade das partes –, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, III, do CDC). Ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, as instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Sobre a legislação de proteção ao consumidor, observa-se que não prevalece a alegada imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A agravante contraiu empréstimos cujos pagamentos se dão tanto por meio de desconto em folha quanto por débito em conta corrente. Sustenta serem abusivos os descontos efetuados pelo banco agravado e alega ter sido necessária a interposição do presente recurso para que seu salário não seja completamente consumido para pagamento de empréstimos. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, vem fomentando o indesejado superendividamento. O superendividado é a “pessoa física que contrata a concessão de um crédito, destinado à aquisição de produtos ou serviços que, por sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profissional do adquirente. A mais importante característica refere-se à condição pessoal do consumidor, que deve agir de boa-fé”[1]. O superendividamento pode ser definido como a “impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.”[2] A questão central - boa-fé - também é exigida do fornecedor, que deve conceder o crédito de forma responsável para os consumidores, no sentido de evitar a própria ruína financeira dos consumidores. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: i) desconto em folha de pagamento; ii) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. No Distrito Federal, as consignações em folha de pagamento de servidores públicos são regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. Este dispõe, em seu art. 10, que o limite de 30% (trinta por cento) será calculado sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as contribuições compulsórias. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. A agravante contraiu empréstimos cujos descontos em contracheque obedecem ao limite legal de 30% (trinta por cento) – ID 13236914, p. 54, 56 e 60. Infere-se, do alegado na petição recursal, que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios. Não há como desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018)(grifos nossos) Confira-se entendimento, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 STJ. CONTRATOS DE CRÉDITO DISTINTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente é hipótese distinta dos empréstimos com desconto em folha de pagamento. Precedentes STJ (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) 2. Essa Eg. Corte de Justiça firmara o entendimento de que a liberdade de contratação de mútuos com desconto em conta corrente deveria sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem tais descontos seria a mesma oriunda do contracheque ou folha de pagamento de sua remuneração e, por essa razão, não se desvinculava do caráter alimentar, quando depositada em conta bancária na qual o devedor receberia seus proventos ou remuneração. Entretanto, na esteira do posicionamento adotado pela Corte Superior, altera-se posicionamento para reconhecer como lícitos os descontos realizados em conta corrente com a finalidade de amortização de dívida de mútuo distinta da consignação em folha de pagamento, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes, ressaltando que o Código de Processo Civil impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência, bem como sua manutenção de forma estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC). 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1135447, 07002694520188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO EXISTENTES. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 DO STJ. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPLANTAÇÃO DO LIMITE MARGEM CONSIGNÁVEL NO PATAMAR DE 30% PARA CONTRATOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. DEMAIS CONTRATOS BANCÁRIOS. PRÉVIA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Acolhem-se os embargos se o recorrente demonstrou vício de omissão. 3. Restou observado o "princípio do consensualismo" em todos os contratos celebrados entre as partes, tendo em vista que a manifestação de vontade daquelas não restou eivada por vício algum. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal, ainda mais no caso de o contratante ter plena ciência da possibilidade do débito em sua conta corrente ou inserir em consignação, uma vez que assinou livremente os contratos, além de ser prática corriqueira em qualquer mútuo vinculado à conta corrente ou ao crédito consignado. 4. A margem consignável de 30% do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente, já que a proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. 5. Embargos de declaração providos. (Acórdão n.1138725, 07025536220188070006, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A análise do caso em questão e de suas peculiaridades demonstra não ser razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] CARPENA, Heloísa. Contornos atuais do superendividamento. Temas de Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 233. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051